Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715361-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Chamo o feito à ordem. É caso de indeferimento da petição inicial. Com efeito, há supressão de instância, conforme bem observou a Relatora eventual, ao indeferir a concessão de medida liminar (ID 25741493), pois, decretada a nulidade da sentença, com a determinação de que outra seja proferida, o pedido de revogação da prisão preventiva deveria ser dirigido ao Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 27, inciso III, do RITJDFT. Por outro lado, a questão atinente à omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação, no tocante à falta de manifestação expressa acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, em caso de acolhimento de uma preliminar, revela, ainda que implicitamente, que a prisão do paciente foi mantida pela 3a Turma Criminal, o que é objeto dos EMD n. 0005463-21.2018.8.07.0001. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de maio de 2021 13:46:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator